Tribunal: TJES
Processo: 5015124-66.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015124-66.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CORTEZINI
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA E DE ALTO VALOR. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, MAS NEGOU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA QUANTO AO DANO MORAL.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Tratam os autos de ação de anulação de empréstimo consignado c/c pedido de 1 indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipafa proposta por Santa Cortezini em face de Itaú Unibanco S.A. As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber (i) se o empréstimo consignado e as transferências bancárias realizadas na conta da autora seriam válidos; em caso negativo, (ii) se seria cabível a anulação do contrato de empréstimo com a restituição dos valores indevidamente transferidos e, por fim, (iii) se presente hipótese de compensação por danos morais em razão da fraude”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0014867116720240813C realizado em nome da autora e de todos os débitos dele decorrentes; CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores na folha de pagamento da autora referentes ao citado negócio financeiro; CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 632,61, em favor da autora; Confirmar a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora e julgou improcedente o pedido de danos morais.

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença pugnando pela condenação da ré nos danos morais pleiteados.

4. A Sentença acertou ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco Recorrido, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A fraude praticada por terceiros no ambiente bancário é caracterizada como risco inerente à atividade (fortuito interno), conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Portanto, a falha do serviço pela ausência de segurança robusta que permitiu a concretização da fraude e a geração do empréstimo consignado é incontroversa, bem como não foi objeto de recurso.

5. A Sentença de origem negou o dano moral sob o argumento de que a anulação do contrato e a restituição seriam suficientes. Com a devida vênia, divirjo desse entendimento. O desconto indevido de parcelas de um empréstimo fraudulento incidiu diretamente sobre o benefício previdenciário da Recorrente (aposentadoria). A jurisprudência desta Turma Recursal é firme ao reconhecer que a retenção indevida de verba alimentar, que visa à subsistência, causa angústia e desequilíbrio financeiro que ofendem a dignidade da pessoa.

6. A falha na prestação do serviço e o acesso de terceiros à conta bancária da autora, deixando prejuízo expressivo, evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório entendo que o valor de R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

7. Da conclusão. voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto pela Recorrente, SANTA CORTEZINI, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR A SENTENÇA, e condenar o Recorrido, ITAÚ UNIBANCO S.A, ao pagamento de indenização a título de Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405 do Código Civil). Quanto aos demais itens, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)